Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA APELADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E C I S Ã O A apelante opôs embargos de declaração, alegando total desconhecimento do voto do Relator pelos outros votantes, máxime porque não foi lido, dizendo o relator que fazia breve resumo. Ante a pressa por causa de muitos processos em pauta, devo ter lido apenas a ementa ou o dispositivo. Pede a recorrente a nulidade do acórdão e que seja o recurso levado a novo julgamento. A princípio, vê-se que o voto não está em sintonia com o relatório e ementa. Por isso, determinei a colheita de informações a respeito pela Assessora Chefe, a fim saber qual foi a minuta de voto disponibilizada aos eminentes Pares antes do julgamento e porque na confecção do acórdão foi incluído voto deste Relator diverso da minuta preparada para os presentes autos. Foi elaborada a promoção pela diligente Assessora, não se logrando êxito, inclusive perante o órgão de tecnologia da informação, esclarecer o que realmente aconteceu. Em face da lamentável situação procedimental, não há outro caminho a ser seguido senão a anulação do julgamento. No entanto, as providências a serem tomadas deverão ser em consonância com o disposto no final desta decisão. Por oportuno, refleti mais sobre a arguida suspeição apresentada em relação a este Relator. Em uma primeira leitura, cheguei a conclusão que não deveria aceitar qualquer suspeita das alegações de ser amigo íntimo do representante da parte apelada, Dr. Jackson di Domenico. Contudo, cheguei à conclusão que não devo prestar a jurisdição em processo onde há elementos que geram veementes dúvidas em uma das partes quanto à imparcialidade do Relator. Realmente, participo de alguns órgãos associativos, sendo, também, associado o aludido advogado. Contudo, isso não evoluiu a ponto de realizarmos encontros sozinhos em residências recíprocas ou mesmo outro ambiente. Porém, causou-me surpresa repetidas inserções de fotos minhas nas redes sociais do representante da recorrida No que se refere aos prints de telas de computadores, quando participávamos de atividades da ANAMEL, realizados de modo remoto, por causa da pandemia do Novo Coronavírus da Covid 19, que estava com fortes efeitos e contaminações, a toda evidência, é um absurdo erigir isso a laços de amizade íntima. O livro de biografias dessa associação foi uma produção exclusiva desse ente social, contando com textos de algumas dezenas de pessoas. Bem depois do julgamento do processo em foco, sem que eu soubesse, o culto causídico deixou com alguém, salvo engano de meu gabinete, para entregar-me uns cinco exemplares do aludido livro. Até hoje não fui cobrado pelo valor do material, embora na preparação para publicação a orientação da Diretoria foi de que cada autor deveria pagar, caso desejasse receber um número razoável de exemplares. Como não encomendei livros nem fui cobrado até hoje, tenho de concluir que foram presentes do ilustre advogado. Certo dia, sem que eu esperasse, o Dr. Jackson compareceu em meu Gabinete e apresentou-me o Diretor de uma editora e gráfica, que se ofereceu para executar os trabalhos até a publicação de meu primeiro livrinho. O vínculo contratual foi efetuado apenas entre mim e esse editor, resultando do meu trabalho com este o e-book que se encontra lançado em plataformas onde são expostos livros digitais. Não foi realizado nenhum trabalho remunerado ou não pelo Dr. Jackson para essa edição digital. Instado pelos dois profissionais que possuem editoras, resolvi imprimir o livro. Novamente, por motivo de desnecessidade, não contratei o advogado que, porém, pediu-me para ser incluído o nome de sua editora ao lado da editora de quem confeccionou e imprimiu apenas dois exemplares ("bonecas"). Antes de pedir uma tiragem para algumas finalidades, inclusive, venda, sobreveio a mencionada pandemia. Assim, de início, não reconheci a ação como favor, presente ou contrato com a editora Domenico. Foi atendimento a um pedido de quem queria ver o nome de sua editora em meu livro, mesmo sabendo que já havia a outra editora por mim contratada. Há alguns meses, após o julgamento do recurso, por dever de lealdade, quando vislumbrei possibilidade de prosseguir nos atos para impressão do livro, pois a pandemia já estava controlada, mantive contato com o editor do e-book e com a Editora Domenico, iniciando, para isso, conversas com seu diretor, Dr. Jackson, objetivando acerto de contrato para adotar as providências finais, a saber, conferência da diagramação, promoção da impressão e outros atos até a entrega de uns cem exemplares para o autor. Já decidimos assinar o contrato, mas pedi tempo para pensar sobre alguns detalhes em determinadas cláusulas da minuta. A finalização do pacto ocorrerá brevemente. Tudo sopesado, cheguei à conclusão de que devo reconhecer minha suspeição. Até hoje não paguei nada pela aposição do nome da Editora Domenico na capa das duas "bonecas" do meu livro, porque isso ficou postergado para eventual ajuste quando da impressão de tiragem para fins comerciais. Caso não ocorra essa grande tiragem, não sei como será acertada essa colocação do nome da referida Editora. Se for presente ou onerosa a ação do Dr. Jackson, da mesma forma estará caracterizada a suspeição. Porém, não há que se falar em suspeição em razão de ato ainda não praticado nem aprazado, porque se trata de evento futuro e incerto. Contudo, ao que tudo indica, a formalização em breve de um contrato, que está dependendo apenas de ajustes de algumas cláusulas, não deixará nenhuma dúvida de que surgirá uma relação recíproca de credor e devedor. Pagarei valor certo pelos serviços já prestados e outros que serão desempenhados, inclusive, percentual em razão de eventual venda de exemplares do livro. Receberei parte das vendas dos livros que vierem a ser comercializados pela Editora Domenico. Embora seja de meu conhecimento a gentileza com que o Dr. Jackson trata os membros deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não sabia da grande consideração, a ponto de inserir várias fotos de minha pessoa ao lado dele e de outras pessoas em sua conta em plataformas digitais. Agradeço sua atenção, mas prefiro não ter minha imagem exposta nas redes sociais. Solicito, com frequência, às pessoas de meu relacionamento íntimo ou não, para não inserir fotos com minha imagem. Por todo o exposto, afirmo a minha suspeição, reconhecendo que não deveria ter atuado nos presentes autos, ficando, em consequência, nulos todos os atos decisórios por mim praticados. Nos termos do artigo 316, § 2o, I, do Regimento Interno desta colenda Corte, determino que sejam redistribuídos os autos para um eminente Desembargador da egrégia Oitava Turma Cível. Adote a Assessora Chefe as providências perante os órgãos que executarão a ordem ora proferida por mim. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador